Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712104-24.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS EMBARGADO: UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP, ELIZANGELA PAULA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS contra acórdão de no 1759394. Em suas razões recursais (ID 52273883), o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Invoca as teses fixadas nas ADI’s 5.492 e 5.737, para alegar a impossibilidade de remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária Especial do Distrito Federal, competindo, no caso, a remessa a Seção Judiciária do Estado de Alagoas. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 18:22:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador